Tribunal: TJPA
Processo: 0800612-46.2021.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE VETOR NEGATIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa pleiteia: absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, desclassificação para uso; alternativamente, redução da pena-base, aplicação do tráfico privilegiado e substituição da pena. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação para uso pessoal; (iii) saber se a pena-base comporta redução; (iv) saber se é aplicável a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria estão comprovadas por auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos policiais coerentes, corroborados por confissão parcial, atendendo ao art. 155 do CPP. 4. Os depoimentos de policiais possuem valor probante quando harmônicos com o conjunto probatório, não havendo elementos que comprometam sua credibilidade. 5. A desclassificação para uso é incabível diante da quantidade de droga apreendida e demais circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil. 6. Na dosimetria, a valoração negativa dos antecedentes é legítima, diante de condenação transitada em julgado. 7. A valoração negativa das circunstâncias do delito é indevida quando baseada em elementos inerentes ou inadequados, impondo sua exclusão e a redução proporcional da pena-base. 8. A atenuante da confissão parcial deve ser reconhecida na fração de 1/12, conforme critério de proporcionalidade. 9. O tráfico privilegiado é inaplicável diante da existência de maus antecedentes, requisito objetivo que impede a incidência da causa de diminuição. 10. Mantém-se o regime semiaberto, conforme art. 33, § 2º, do CP, e afasta-se a substituição da pena, em razão do quantum da reprimenda e de circunstância judicial desfavorável. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, 44, 59 e 77; CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23/03/2021; STJ, AgRg no HC 738.085/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/12/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800612-46.2021.8.14.0019

APELANTE: ALDEN CARLOS FERREIRA CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE VETOR NEGATIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa pleiteia: absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, desclassificação para uso; alternativamente, redução da pena-base, aplicação do tráfico privilegiado e substituição da pena.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação para uso pessoal; (iii) saber se a pena-base comporta redução; (iv) saber se é aplicável a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria estão comprovadas por auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos policiais coerentes, corroborados por confissão parcial, atendendo ao art. 155 do CPP.

4. Os depoimentos de policiais possuem valor probante quando harmônicos com o conjunto probatório, não havendo elementos que comprometam sua credibilidade.

5. A desclassificação para uso é incabível diante da quantidade de droga apreendida e demais circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil.

6. Na dosimetria, a valoração negativa dos antecedentes é legítima, diante de condenação transitada em julgado.

7. A valoração negativa das circunstâncias do delito é indevida quando baseada em elementos inerentes ou inadequados, impondo sua exclusão e a redução proporcional da pena-base.

8. A atenuante da confissão parcial deve ser reconhecida na fração de 1/12, conforme critério de proporcionalidade.

9. O tráfico privilegiado é inaplicável diante da existência de maus antecedentes, requisito objetivo que impede a incidência da causa de diminuição.

10. Mantém-se o regime semiaberto, conforme art. 33, § 2º, do CP, e afasta-se a substituição da pena, em razão do
quantu
m da reprimenda e de circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, 44, 59 e 77; CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23/03/2021; STJ, AgRg no HC 738.085/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Alden Carlos Ferreira Cavalcante, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para uso. Alternativamente, redução da pena base ao mínimo legal, aplicação do tráfico privilegiado na fração de 2/3 e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 30268003 - Págs. 1 a 3):

(...)

Materialidade: A materialidade do delito está evidenciada através das drogas apreendidas em ID 32182487.

Autoria.

A autoria, por sua vez exsurge de toda prova oral trazida aos autos, vê-se que os depoimentos das testemunhas GIOVANI SANTOS DO REGO e WELLINGTON NEGRÃO DO ROSARIO, encontram-se em consonância, sendo que fora de suma importância, pois evidenciaram a apreensão das drogas com o acusado.

Podemos observar que o acusado assume que a quantia de droga apreendida lhe pertencia, porém que esta seria apenas para consumo, vez o mesmo ser dependente químico.

Diante da robusta prova coligida demonstrando a conduta delituosa perpetrada pelo acusado, aliado a quantia de droga apreendida, conforme acima mencionado, agindo assim com animus laedendi. Sobre o tema, colho os seguintes julgados do TJE/PA:

(...)

Assim, pelos depoimentos acolhidos, associado as demais provas produzidas, não é possível extrair um elemento irrefutável de que o acusado estava praticando a traficância, tendo em vista a grande quantidade de droga.

Ante tais considerações, entendo satisfatoriamente e comprovada a versão acusatória.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasada, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 30267770 - Pág. 12), mostrando a apreensão do entorpecente em questão, além de um aparelho celular;

b)

No laudo toxicológico definitivo (Num. 30267985 - Págs. 1 a 3), o qual atesta a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 212g e 90g de maconha-;

c)

Depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante do ora recorrente – confirmando que o encontraram na posse do entorpecente, após denúncia, prévia e especificada;

d)

Confissão parcial do réu – o qual assumiu a propriedade da droga, em que pese alegar que era para consumo.

Não obstante as alegações da defesa, a qual não trouxe nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos que são uníssonos e harmônicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “trazer consigo” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Outrossim, pelas circunstâncias que se deu a prisão, além de sua considerável quantidade (300g de maconha), não indicam que os entorpecentes eram para uso e sim para mercância.

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

03 –
REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. CONCESSÃO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 30268003 - Pág. 3):

1ª Fase. A culpabilidade do agente foi comprovada. Há registro de sentença condenatória transitada e julgada em desfavor do acusado. A conduta social não demonstrada. Personalidade impossível proceder à análise da personalidade do agente, já que este Magistrado é leigo em assuntos de psicologia e/ou psiquiatria, não tem bases para poder formar um juízo, positivo ou negativo, da personalidade de uma pessoa. As circunstâncias lhe são desfavoráveis, pois possui antecedentes criminais. Ponderadas, deste modo, as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 2ª Fase Verifico a existência de circunstâncias atenuantes, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, uma vez que o acusado confessou a pratica delitiva. Assim, diminuo a pena intermediária ficando em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) diasmulta. 3ª Fase Não havendo causa de aumento ou diminuição da pena, torno-a definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, visto que o tempo de prisão cautelar do acusado não influenciará no regime acima estabelecido.

Regime: semi-aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do CP.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a vetor dos antecedentes e das circunstâncias do delito, fixando a pena basilar em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Conquanto esteja correta a valoração dos antecedentes, pois o réu possui condenação criminal transitada em julgado nos autos de nº 0000134-86.2016.8.14.0006, de modo diverso ocorre em relação ao vetor das circunstâncias do delito, visto que, para tal,
sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Assim, preservo somente o vetor dos antecedentes negativo, diminuindo, proporcionalmente, a pena basilar para 06 (seis) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, sendo aplicada a fração de diminuição de 1/12, em razão dela ter sido parcial, no que a preservo, fixando a pena intermediária para 05 (cinco) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena.

Não há como conceder o tráfico privilegiado, haja vista que o réu possui antecedentes criminais conforme apontado acima, não preenchendo, assim, os requisitos para tal benesse.

Para mais explicar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ACUSADO POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DESSE VETOR PARA EXASPERAR A PENA-BASE E PARA AFASTAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INDEFERIR A APLICAÇÃO DO REDUTOR ESPECIAL. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.

2. No caso, possuindo maus antecedentes criminais, o Acusado não faz jus à pretendida redução da pena, sendo certo que "[a] consideração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e na terceira fase da dosimetria para afastar a causa de diminuição em comento não configura bis in idem (precedentes)" (AgRg no AREsp n. 2.012.426/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022; sem grifos no original)

3. Tendo sido estabelecida a pena definitiva acima de 4 (quatro) anos de reclusão e presente circunstância judicial desfavorável, mostra-se cabível a fixação do regime inicial fechado, segundo o disposto nos arts. 33, §§ 2.º e 3.º, e 59, ambos do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 738.085/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Desse modo, torno definitiva a pena de
05 (cinco) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Preservo o regime inicial em semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º do CP.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não se enquadra ao presente caso, haja vista o montante final da reprimenda e a reincidência do réu.

Inaplicável ao caso, também, o artigo 77 do CP.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/06/2026